Tribunal: TJMT
Processo: 1015569-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015569-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), FIOLY BRUNA ARAUJO RODRIGUES LIMA - CPF: 142.616.917-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DO PLANO. INAPLICABILIDADE DA NOVAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno para reformar decisão monocrática que manteve o prosseguimento de execução fiscal de multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, reconhecendo que o crédito não tributário inscrito em dívida ativa não se submete aos efeitos do plano de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em três hipóteses: (i) verificar se o crédito não tributário inscrito em dívida ativa está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da empresa executada; (ii) saber se ocorre a novação desse crédito com a homologação do plano de recuperação judicial; e (iii) definir se é cabível a prática de atos constritivos no curso da execução fiscal contra empresa em recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3.

O art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, possui natureza processual e aplica-se imediatamente aos processos em curso, por força do art. 14 do CPC e do art. 2o da LINDB, sem violar a irretroatividade das leis.

4.

O critério determinante para aplicação da norma é o rito processual da execução fiscal, e não a natureza material da obrigação. A inscrição em dívida ativa e a cobrança por execução fiscal submetem o crédito não tributário ao regime da Lei no 6.830/1980, atraindo a incidência do § 7o-B do art. 6o da Lei de Recuperação Judicial.

5.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a recuperação judicial não suspende nem extingue as execuções fiscais, independentemente da natureza do crédito, quando este está inscrito em dívida ativa e é cobrado pelo rito da Lei de Execução Fiscal.

6.

O Tema 1.051/STJ não prevalece quando o crédito está inscrito em dívida ativa e é cobrado por execução fiscal, por força da norma especial contida no § 7o-B do art. 6o da LRF, ainda que o fato gerador seja anterior ao pedido de recuperação judicial.

7.

A novação prevista no art. 59 da Lei no 11.101/2005 opera apenas em relação aos créditos submetidos ao plano de recuperação. Como o crédito inscrito em dívida ativa não se sujeita aos efeitos do plano, não há novação nem extinção da execução fiscal.

8.

O prosseguimento da execução fiscal não implica constrição automática. Havendo risco à preservação da atividade empresarial, o juízo da recuperação judicial pode, mediante pedido de cooperação jurisdicional, determinar eventual substituição ou modulação da constrição, respeitando a competência concorrente.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Os créditos não tributários inscritos em dívida ativa e cobrados por meio de execução fiscal não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, sendo incabível a suspensão do feito executivo, a declaração de extinção por novação ou a vedação absoluta de atos constritivos, ressalvada a possibilidade de modulação mediante cooperação jurisdicional para preservação da atividade empresarial."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 7o-B e art. 59; Lei no 6.830/1980, art. 4o, § 4o; CPC, arts. 14 e 69; CTN (aplicável por remissão); LINDB, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.258.168/GO, relator Ministro não identificado, 1a Turma, j. 4.9.2023; STJ, AgInt no REsp 2.076.030/PR, relator Ministro não identificado, 1a Turma, j. 29.4.2024; STJ, AgInt no REsp 2.082.186/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 11.9.2023; Tema 1.051/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Oi S.A. – em recuperação judicial
, contra
decisão monocrática

que

negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que
rejeitou exceção de pré-executividade
apresentada nos autos da
execução fiscal no 1014478-31.2016.8.11.0041
.

A agravante sustenta, em síntese, que o crédito executado, de natureza
não tributária
(multa administrativa aplicada pelo Procon),
estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial
. Alega a

inaplicabilidade do § 7o-B do art. 6o da Lei no 11.101/2005
, incluído pela Lei no 14.112/2020, sob o argumento de que se trata de norma
posterior
à primeira recuperação judicial do Grupo Oi e ao ajuizamento da execução fiscal originária, invocando, para tanto, o

princípio da irretroatividade da lei

(art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal).

Aduz, ainda, que o
art. 4o, § 4o, da Lei no 6.830/1980
afasta a aplicação do
art. 187 do Código Tributário Nacional
aos créditos de natureza não tributária, o que, segundo a agravante,
implicaria a possibilidade de novação com a homologação do plano de recuperação judicial
.
Sustenta que o legislador conferiu
tratamento jurídico diferenciado
aos créditos não tributários, os quais
não estariam sujeitos ao mesmo regime aplicável aos créditos tributários
.

Em contrarrazões, o
Estado de Mato Grosso
argumenta que a
recuperação judicial não suspende o andamento das execuções fiscais
, nos termos do
art. 6o, §§ 7o-A e 7o-B da Lei no 11.101/2005
. Defende que a prática de atos constritivos no âmbito da execução fiscal é
permitida
, sendo necessária apenas a
compatibilização entre o juízo da execução fiscal e o juízo da recuperação judicial
.

Destaca, ainda, que o crédito executado é de natureza
não tributária
e que, conforme jurisprudência pacificada,
não se submete aos efeitos do plano de recuperação judicial
.
Cita, para tanto, precedente do
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.931.633/GO)
, no qual se firmou entendimento no sentido de que,
para fins de não sujeição aos efeitos do plano de recuperação, é irrelevante a natureza tributária ou não tributária do crédito executado
.

Ao final, requer o
desprovimento do agravo interno
, a fim de que seja mantida a
decisão monocrática
, por estar em
consonância com a legislação vigente e a jurisprudência aplicável
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravo interno não merece provimento.

A controvérsia central deste recurso consiste em definir se o crédito não tributário — multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT — está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da empresa agravante, especialmente no que tange à sua novação e à prática de atos constritivos no curso da execução fiscal.

1. Da aplicabilidade do § 7o-B do art. 6o da Lei no 11.101/2005

A agravante sustenta que o art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, seria inaplicável ao caso por ter sido editado posteriormente à constituição do crédito e ao primeiro pedido de recuperação judicial do grupo OI, invocando o princípio da irretroatividade das leis.

Sem razão, contudo. O referido dispositivo tem
natureza eminentemente processual
, regulando o trâmite das execuções fiscais em face de empresas em recuperação judicial. Assim, por força do
art. 14 do CPC e art. 2o da LINDB
, aplica-se
imediatamente aos processos em curso
, independentemente da data de constituição do crédito ou do deferimento da recuperação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou:

“É pacífica a jurisprudência do STJ de que a recuperação judicial não suspende nem extingue as execuções fiscais, independentemente da natureza do crédito.”

(AgInt no AREsp 2.258.168/GO, Primeira Turma, j. 04/09/2023, DJe 06/09/2023)

“Cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em sede de execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição.”

(AgInt no REsp 2.076.030/PR, Primeira Turma, j. 29/04/2024, DJe 07/05/2024)

Portanto, a alegação de irretroatividade não se sustenta, já que não se trata de norma que afete direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos ou coisa julgada, mas sim de dispositivo de regência procedimental.

2. Da natureza do crédito e sua (não) sujeição ao plano de recuperação

Embora se trate de crédito de natureza
não tributária
, a sua
inscrição em dívida ativa

e a

cobrança por meio de execução fiscal
submetem-no ao regime jurídico da Lei no 6.830/1980, atraindo a incidência do art. 6o, § 7o-B, da LRF.

Importa destacar que
o legislador não fez distinção entre crédito tributário e não tributário
. O critério determinante para a aplicação da norma é o
rito processual da execução fiscal
, e não a natureza material da obrigação. Como já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A preferência dada ao crédito tributário foi estendida expressamente ao crédito não tributário inscrito em dívida ativa, de modo que a natureza tributária ou não tributária do valor devido é irrelevante para fins de não sujeição do feito executivo aos efeitos do plano de recuperação judicial.”

(AgInt no REsp 2.082.186/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/9/2023)

A interpretação é reforçada pelo § 4o do art. 4o da Lei no 6.830/80, que remete, de forma expressa, a diversos dispositivos do Código Tributário Nacional aplicáveis à dívida ativa não tributária.

3. Da (in)aplicabilidade do Tema 1.051/STJ

A agravante invoca o
Tema 1.051/STJ
, sustentando que, como o fato gerador da multa administrativa ocorreu antes da recuperação judicial, o crédito seria concursal e, portanto, sujeito à novação.

Contudo, embora a tese fixada no Tema 1.051 reconheça que o marco temporal para fins de submissão à recuperação judicial é a data do fato gerador do crédito, o próprio STJ tem assentado que tal diretriz
não prevalece
quando o crédito estiver
inscrito em dívida ativa e for cobrado por execução fiscal
, por força da norma especial do § 7o-B do art. 6o da LRF.

Assim,
a existência do fato gerador anterior ao pedido de recuperação não é suficiente, por si só, para sujeitar o crédito ao plano de recuperação, quando este for cobrado nos moldes da LEF.

4. Da novação e dos atos constritivos

A novação prevista no art. 59 da LRF apenas se opera em relação aos créditos submetidos ao plano de recuperação. Como o crédito ora discutido não se sujeita aos efeitos do plano,
não há que se falar em novação
, tampouco em extinção da execução fiscal.

Quanto aos atos constritivos, a jurisprudência pacífica do STJ assegura que o
prosseguimento da execução fiscal não implica constrição automática
. Havendo risco à preservação da atividade empresarial, poderá o juízo da recuperação judicial, mediante pedido de cooperação jurisdicional (art. 69, CPC), determinar eventual substituição ou modulação da constrição, respeitando-se a competência concorrente.

5. Dos precedentes divergentes invocados pela agravante

A parte agravante cita precedentes do TJRJ, TJSP e do juízo da recuperação judicial que acolheram a tese da concursalidade de créditos semelhantes. Tais decisões, embora respeitáveis,
não possuem força vinculante neste julgamento
e
não prevalecem sobre o entendimento consolidado do STJ
, de caráter uniforme e pacificado.

Além disso, conforme o
art. 506 do CPC
, as decisões proferidas no juízo da recuperação
não produzem coisa julgada contra a Fazenda Pública
, quando esta não foi parte no respectivo processo.

Conclusão

Portanto, correta a decisão agravada ao reconhecer que os créditos inscritos em dívida ativa, ainda que não tributários, não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial quando cobrados por meio de execução fiscal, sendo incabível a suspensão do feito ou a declaração de sua extinção por novação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025